Tribunal: TJPA
Processo: 0007758-93.2016.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007758-93.2016.8.14.0037

APELANTE: BRUNO FIALHO RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, II E IV, DO CPB (POR DUAS VEZES. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR AO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. QUALIFICADORA SOBEJANTE. POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. PRECEDENTES. ATENUANTE MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO ESTABELECIDA NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). IMPOSSIBILIDADE DE CONDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A teor da Jurisprudência remansosa,
"no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial"
(STJ, AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017).

2. Anoto que o réu foi condenado, por duas vezes, por homicídio duplamente qualificado, com incidência das qualificadoras do motivo fútil e da relacionada à utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima. Nessa conjuntura, consoante fundamentação
a quo,
inexiste mácula na exasperação da reprimenda basilar com arrimo na incidência de qualificadora sobejante, não empregada para fins de tipificação delitiva, mas deslocada para a primeira fase do cálculo penal.

3. Na segunda etapa, reconhecida em favor do réu a atenuante da menoridade relativa – art. 65, inciso I, do CPB – a sanção foi reduzida no patamar jurisprudencialmente recomendado de 1/6 (um sexto), com determinação da reprimenda de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, assim mantida, DEFINITIVAMENTE, para cada crime de homicídio, à mingua de outras causas modificativas; totalizando, após cúmulo material de crimes, a reprimenda final de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

4. Há de se ressaltar que a orientação desta Corte Estadual de Justiça caminha em convergência ao verbete Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, cuja dicção prevê que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

5. Nesse contexto, incabível a pretensão punitiva para condução da pena abaixo do patamar mínimo legal, especialmente porque mantida a pena-base imposta, e já reduzida na fração de 1/6 (um sexto).

6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de abril e finalizada aos sete dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

BRUNO FIALHO RIBEIRO
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Colendo Tribunal Popular da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA (ID 17264411), que o condenou como incurso, por duas vezes, no tipo penal inserto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro, com conseguinte cominação da reprimenda de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, em face das vítimas Vando José Teixeira Rodrigues e Elvis Presley Siqueira Farias.

Condenado o recorrente também como incurso no ilícito penal elencado no art. 129,
caput
, do Código Penal Brasileiro, no que tange à vítima Jovelina Cordeiro, declarou o Juízo primevo extinta a punibilidade do acusado, face à prescrição da pretensão punitiva estatal.

Narra a
proemial acusatória
(ID 17264202) que, no dia 21/08/2016, por volta das 16h30min, na orla do Iripixi, o recorrente em voga, na companhia do denunciado Guilherme Mendes Fialho (absolvido sumariamente), mediante emprego de arma de fogo, ceifou a vida dos nacionais Vando José Teixeira Rodrigues e Elvis Presley Siqueira Farias.

Descreve que, no dia e horário mencionado, a vítima Vando José Teixeira Rodrigues estava na companhia de sua companheira e amigos, em momento de lazer à beira do lago. Após algum tempo, o denunciado Guilherme Mendes Fialho, vulgo “Bacana”, chegou ao local e passou a cobrar do ofendido o pagamento do valor de R$ 100,00 (cem reais). O recorrente Bruno Fialho Ribeiro, por seu turno, aproximou-se da vítima e perguntou:
“EI QUEBRADINHA, POR QUE TU FALOU PARA O CARA QUE NÃO VAI PAGAR ELE?”
(textuais).

Relata que, ato contínuo, o apelante e o coautor saíram do local e, após, Bruno Fialho Ribeiro retornou de posse de arma de fogo, ao que desferiu um tiro a queima roupa na vítima Vando José Teixeira Rodrigues. Não satisfeito, ainda desferiu mais dois disparos contra a referida vítima.

Ao seguinte, no intuito de socorrer a vítima Vando José Teixeira Rodrigues, o primo deste, o também ofendido Elvis Presley Siqueira Farias foi atingido por disparo de arma de fogo desferido por Bruno; Elvis caiu no chão e recebeu mais um tiro desferido pelo recorrente.

Noticia que, em decorrência dos tiros efetuados, a vítima Jovelina Cordeiro do Amaral, que estava no local, teve seu pé atingido, ocasionando-lhe grave lesão.

Em
razões recursais
(ID 17264434), insurge-se a defesa, especificamente, no tocante à dosimetria da pena, no afã de que a reprimenda base seja conduzida ao seu importe mínimo legal, de vez que não indicados fundamentos idôneos pelo juízo, aptos à exasperação da pena.

Outrossim, clama pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa de maneira a diminuir a pena ao final aplicada no
quantum
de 1/6 (um sexto), em razão da aventada inconstitucionalidade da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 17264437), o digno representante do
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto, para manutenção da decisão soberana dos jurados e da sentença proferida pelo juízo.

Nesta Instância Superior, o Douto
Procurador de Justiça HAMILTON FIALHO RIBEIRO
, opina pelo
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO
do recurso interposto, para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

É o relatório.

À Douta revisão, com intenção de inclusão em pauta em sessão de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

1. Da pena cominada. Alegado excesso punitivo:

Insurge-se a defesa, especificamente, no tocante à dosimetria da pena, no afã de que a reprimenda base seja conduzida ao seu importe mínimo legal, de vez que não indicados fundamentos idôneos pelo juízo, aptos à exasperação da pena.

Clama, ademais, a defesa, pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa de maneira a diminuir a pena ao final aplicada no
quantum
de 1/6 (um sexto), em razão da aventada inconstitucionalidade da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

O Magistrado primevo, ao proceder no cálculo penalógico, assim consignou:

“VÍTIMA – VANDO JOSÉ TEIXEIRA RODRIGUES

V.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA -BASE

O réu, ao cometer o crime, agiu com CULPABILIDADE em grau intenso, porém, o meio utilizado compõe o tipo da qualificadora, razão que deixo de valorar. Constato que o mesmo registra antecedentes criminais, porém, todos em andamento e sem sentença prolatada. CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE não suficientemente investigadas. Os MOTIVOS do crime não foram suficientemente esclarecidos. As CIRCUNSTÂNCIAS são normais à espécie, devidamente valoradas pelo tipo pena. As CONSEQUÊNCIAS foram graves, mas não existem notícias nos autos de consequências mais danosas além das valoradas no tipo. O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA em nada concorreu para a conduta criminosa do pronunciado. Assim, diante das circunstâncias judiciais e o
número de qualificadoras, fixo a pena base em 15 (quinze) anos de reclusão, com fulcro no artigo 121, §2º, inciso II e IV, do CPB.

V.2. SEGUNDA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: AGRAVANTES E ATENUANTES

O réu era menor de 21 (vinte e um) anos da data dos fatos, incidindo a atenuante do art. 65, I, do CP. Desta forma, fixo a pena intermediária em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses, com fulcro no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal Brasileiro.

V.3. TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA

Inexistem causas de aumento e de diminuição de pena a sopesar, tendo em vista que as qualificadoras constituem crime autônomo, de forma que transformo a pena em CONCRETA e DEFINITIVA em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com fulcro no artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal Brasileiro.

VÍTIMA – ELVIS PRESLEY SIQUEIRA FARIAS

V.4. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE

O réu, ao cometer o crime, agiu com CULPABILIDADE em grau intenso, porém, o meio utilizado compõe o tipo da qualificadora, razão que deixo de valorar. Constato que o mesmo registra antecedentes criminais, porém, todos em andamento e sem sentença prolatada. CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE não suficientemente investigadas. Os MOTIVOS do crime não foram suficientemente esclarecidos. As CIRCUSNTÂNCIAS são normais à espécie, devidamente valoradas pelo tipo penal. As CONSEQUÊNCIAS foram graves, mas não existem notícias nos autos de consequências mais danosas além das valoradas no tipo. O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA em nada concorreu para a conduta criminosa do pronunciado. Assim, diante das circunstâncias judiciais e o
número de qualificadoras, fixo a pena base em 15 (quinze) anos de reclusão, com fulcro no artigo 121, §2º, inciso II e IV, do CPB.

V.5. SEGUNDA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: AGRAVANTES E ATENUANTES

O réu era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, incidindo a atenuante do art. 65, I, do CP. Desta forma, fixo a pena intermediária em 12 (doze) aos e 6 (seis) meses de reclusão.

V.6. TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Inexistem causas de aumento e de diminuição de pena a sopesar, tendo em vista que as qualificadoras constituem crime autônomo, de forma que transformo a pena em CONCRETA e DEFINITIVA em 12 (doze) anos e 6 (seis) meses reclusão, com fulcro no artigo 121, §2º, inciso II e IV, do Código Penal Brasileiro.

V.7. DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Reconheço o concurso material dos crimes de HOMICÍDIO QUALIFICADO, que ocorreram em contextos fáticos diversos, de forma que, nos termos do artigo 69 do CP, somo as reprimendas impostas, resultando na pena em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, com fulcro no artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal Brasileiro.

(...)

VII. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

O regime inicial de cumprimento de pena imposto ao condenado, em atenção ao artigo 33, §2º, alínea “a” do Código Penal Brasileiro, será o inicialmente FECHADO (...).”

É cediço que a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

A nenhum acusado, no entanto, é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena–base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção, isento de obediência a critérios puramente aritméticos.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Por outra senda, cumpre asseverar que, a teor da Jurisprudência remansosa,
"no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial"
(STJ, AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017).

Nesta etapa, anoto que o réu foi condenado, por duas vezes, por homicídio duplamente qualificado, com incidência das qualificadoras do motivo fútil e da relacionada à utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Nessa conjuntura, consoante fundamentação
a quo,
inexiste mácula na exasperação da reprimenda basilar com arrimo na incidência de qualificadora sobejante, não empregada para fins de tipificação delitiva, mas deslocada para a primeira fase do cálculo penal.

Nessa senda de raciocínio:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - QUALIFICADORA SOBEJANTE UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE
- UTILIZAÇÃO CONCOMITANTE DA MESMA CIRCUNSTÂNCIA QUE QUALIFICOU O DELITO PARA AGRAVÁ-LO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM CONFIGURADO - AFASTAMENTO DA SÚMULA 231, DO C. STJ. INCABÍVEL. TEMAS 158, DO EXCELSO STF E 190, DO C. STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0013375-84.2017.8.14.0009 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/02/2024).”
(grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES POR OUTROS DELITOS. INCERTEZA SE PROVISÓRIAS OU DEFINITIVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA ELEITA. QUALIFICADORAS SOBRESSALENTES. UTILIZAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE.

(...)

3. Entende esta Corte que "todos os elementos acidentais que denotem o maior desvalor da ação devem ser sopesados para efeito de exasperar a pena-base, salvo se utilizados para qualificar o delito, para aumentar a pena em outra fase da dosimetria" (AgRg no HC n. 598.134/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021). No caso, não sendo utilizado o concurso de pessoas em outras etapas da dosimetria da pena, pode ser considerado para agravar a pena-base.

4. A pena-base também foi exasperada ao fundamento de que "o crime foi duplamente qualificado, tendo sido cometido por vingança, em virtude de rixa havida anteriormente com a vítima, e mediante emboscada, escondendo-se o réu e surpreendendo a vítima, aproveitando-se do momento em que esta teve que reduzir a velocidade da motocicleta que pilotava ao passar por um quebra-mola", não havendo se falar em constrangimento ilegal, porquanto, havendo mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, uma delas poderá ser considerada para qualificar o homicídio e, a sobejante, como fundamento para exasperar a pena-base.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 798.984/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024).”
(grifei)

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. APELAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. SUPLEMENTAÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL. QUALIFICADORAS SOBEJANTES. DESLOCAMENTO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DA PENA DEFITIVA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, "o efeito devolutivo da apelação permite ao julgador de substituir a fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante e assim manter a quantidade de pena imposta, sem que isso configure violação ao princípio da ne reformatio in pejus (artigo 617 do CPP), desde que isso não implique em aumento da pena fixada pelo juízo sentenciante" (AgRg no AREsp n. 1.763.108/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/03/2021).

II - O deslocamento da circunstância qualificadora sobejante para a segunda fase da dosimetria, se legalmente prevista, é possível e não afronta o princípio da ne reformatio in pejus desde que não haja recrudescimento da reprimenda final imposta ao réu, como no presente caso. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 1.918.068/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 4/11/2021).”
(grifei)

Nesse contexto,
não há de ser

redimensionada a reprimenda primária imposta ao recorrente
, de vez que determinada no
quantum
razoável de 15 (quinze) anos de reclusão, e sob fundamentação concreta e idônea, com arrimo nas peculiaridades da hipótese vertente e baseada na discricionariedade vinculada do julgador, que poderia tê-la determinado entre os limites mínimo e máximo de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Não se vislumbra, ademais, mácula nas demais fases da dosimetria da pena.

Na segunda etapa, reconhecida em favor do réu a
atenuante da menoridade relativa – art. 65, inciso I, do CPB
– a sanção foi reduzida no patamar jurisprudencialmente recomendado de 1/6 (um sexto), com determinação da reprimenda de
12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, assim mantida, DEFINITIVAMENTE, para cada crime de homicídio
,
à mingua de outras causas modificativas; totalizando, após
cúmulo material de crimes
, a reprimenda final de
25 (vinte e cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Há de se ressaltar que a orientação desta Corte Estadual de Justiça caminha em convergência ao verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, cuja dicção prevê que

“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Relativamente à plena vigência do entendimento sumular, colho recente jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONFISSÃO. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO AO PREVISTO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL VIOLADO. SÚMULA N. 231/STJ. SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O acórdão recorrido encontra-se alinhado à orientação da Súmula n. 231/STJ, no sentido de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1117068/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, julgado em 26/10/2011, DJe 08/06/2012), sob o rito do art. 543-C, c/c o 3º do CPP, confirmou o entendimento do enunciado da Súmula 231/STJ.

3. Ademais, embora a Defesa sustente o overruling da Súmula n. 231 desta Corte e o julgamento da questão tenha sido afetado à Terceira Seção,
fato é que, atualmente, o referido enunciado sumular continua sendo plenamente aplicado por este Sodalício
(AgRg no AREsp n. 2.226.158/SC, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023; AgRg no AREsp n. 2.236.332/TO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023; AgRg no HC n. 806.302/RJ, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023 ; AgRg no HC n. 794.315/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023; AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023; AgRg nos EDcl no REsp n. 2.035.019/MG, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 5/ 5/2023; AgRg no AREsp n. 2.223.080/PA, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023, v.g.) (AgRg no HC n. 828.216/GO, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) 4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.491.631/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024).”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO, SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE QUALQUER OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA DO LOCAL DO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO. PERÍCIA SUPRIDA POR OUTRAS PROVAS. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3. A presença da atenuante não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal. Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.442.694/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023.)”
(GRIFEI)

Nesse sentido, também caminha a jurisprudência de nossa Egrégia Corte Estadual:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO A QUO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES.
O Magistrado a quo apesar de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, d, do CPB, referente a confissão espontânea, acertadamente deixou de aplicá-la em obediência ao ensinado na súmula 231 do STJ, afastando a possibilidade de aplicação de causas atenuantes abaixo do mínimo legal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJE/PA, 10144495, 10144495, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-07)” (grifei)

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.
1. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE O RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA: IMPOSSIBILIDADE. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CP, FORA DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO, NÃO SENDO VALORADA POR TER SIDO A PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, EM ATENÇÃO AO QUE PRECONIZA A SÚMULA Nº 231 DO STJ: “A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.”. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NAS CORTES PÁTRIAS. PENA MANTIDA. 2. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA: IMPOSSIBILIDADE.
1. A PENA DE MULTA INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL PELO QUAL O APELANTE FORA PROCESSADO E CONDENADO, ASSIM, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A DE MULTA DEVEM SER APLICADAS CUMULATIVAMENTE SENDO, PORTANTO, DE IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. (...)

(TJE/PA, 9835889, 9835889, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-30, Publicado em 2022-06-09)” (grifei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS ARTIGOS 240, § 1º E 241-A DA LEI 8069/90 (ECA) – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA - DOSIMETRIA – SEGUNDA FASE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PELA INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. BASILAR FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

(...)

II – Por ocasião da dosimetria, mais precisamente na etapa intermediária, inviável a minoração das penas para patamar aquém do mínimo legal, em virtude da incidência das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, máxime o teor da Súmula 231 do STJ que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência das circunstâncias atenuantes;

(...)

(TJE/PA, 10477689, 10477689, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-01)

Nesse contexto, incabível a pretensão punitiva para condução da pena abaixo do patamar mínimo legal, consoante fundamentação acima esclarecida, especialmente porque mantida a pena-base imposta, e já reduzida na fração de 1/6 (um sexto).

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manutenção do
decisum
objurgado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2024